Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. MÚTUO BANCÁRIO. APELANTE REVEL NA ORIGEM. FASE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. INSUBSISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o do CPC). E a irregularidade apontada pela apelante (não apresentação do contrato que provaria a relação jurídica havida entre as partes) não configura hipótese de inépcia da petição inicial.
2. Embora a revelia (cujos efeitos ensejam preclusão de matéria de fato deduzida nos autos), matérias de ordem pública (prescrição, por exemplo), cognoscíveis de ofício, podem ser admitidas em sede de razões de apelação desde que, nos termos do art. 10, CPC, a outra parte tenha tido oportunidade de se manifestar a respeito. Na hipótese, a outra parte (Banco Bradesco) manifestou-se em contrarrazões, afirmando não haver que se falar em prescrição (ID4936650)
3. “2. Lastreada a ação de cobrança em contrato de empréstimo bancário, impõe-se a aplicação do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.” (TJDF. Acórdão 1217301, APC 00104654520138070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgado em 13/11/2019, DJe 26/11/2019).
4. “Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.” (AgInt no REsp 1.730.186/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 17/10/2018).
5. Na hipótese, cuida-se de ação cujo objeto é cobrança de dívida lastreada em contrato de empréstimo bancário com parcela final estipulada para 26/6/2013; ajuizada a presente ação em 21/1/2022 (mais de oito anos após o vencimento da última parcela do contrato), deve ser reconhecida a prescrição da pretensão do Banco/autor.
6. Por fim, insubsistente o pedido de condenação do Banco/autor por litigância de má-fé, que não pode ser presumida; ao contrário, exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, o que não se verificou no caso.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.